Tribunal: TJPA
Processo: 0801965-75.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801965-75.2017.8.14.0015

APELANTE: SEBASTIAO ALVES DE SOUZA

APELADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA
contra

sentença prolatada
pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, em face do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, diante da gratuidade deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sem condenação em honorários, em face da revelia.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Castanhal/PA, 6 de abril de 2020.”

A inicial constante no id. 3473897, págs. 1/7, historiou que o requerente é servidor público estadual e usuário do Plano de Saúde ofertado pela ré e que, em outubro de 2014, solicitou a exclusão de sua ex-companheira como dependente do plano de saúde e a inclusão da atual companheira, contudo, quando necessitou utilizar do plano, foi surpreendido com a notícia de que fora cancelado, tendo que esperar novamente o período de carência para a devida utilização, requerendo, devido a esse constrangimento, a condenação do recorrido por danos morais.

Conforme certificado nos autos, o ora apelado deixou de oferecer contestação oportunamente (id. 3473965, pág. 1).

Sob o id. 3473966, pág. 1, o juízo
a quo
decretou a revelia da parte ré, nos termos do art. 344 do CPC, sem, contudo, atribuir os seus efeitos materiais, nos termos do art. 345, II, do CPC, uma vez que os autos tratam, em última análise, de direito público indisponível, por estar presente no polo passivo a Fazenda Pública.

Proferida a sentença (id. 3473968, págs. 1/2),
o juízo de direito julgou improcedente o pedido inicial
, nos termos enunciados.

Inconformado, Sebastião Alves de Sousa interpôs o presente recurso de apelação (id. 3473970, págs. 1/6) sustentando, em síntese, fundamentos no sentido de que fosse reformada a sentença.

Alega que o dano moral,
in casu
, está nítido e comprovado, dado a exclusão errônea de seu nome do plano IASEP, visto que a sua solicitação se deu para a exclusão de sua ex-companheira.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, condenando-se o apelado ao pagamento de danos morais, bem em honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento).

O apelado apresentou contrarrazões (id. 17211749, págs. 1/4), refutando as razões aduzidas pelo recorrente e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente apelo.

Recebi o presente recurso em ambos os efeitos (id. 17352543, pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível,
passando a apreciá-lo.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Cabe frisar, de início, que a sentença de primeiro grau não merece reproche.

Ocorre que são aplicáveis aos contratos de planos de saúde os ditames do Código de Defesa do Consumidor, visto que se está diante, na espécie, de uma típica relação consumerista, sendo importante salientar que se trata de contrato de adesão, aplicando-se o ônus da prova de acordo com os termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, fato que não isenta o consumidor do seu mínimo dever de demonstrar o seu próprio direito, ante a circunstância de que quem alega o fato deve trazer aos autos a exposição detalhada dos prejuízos suportados e a imprescindível correlação com a conduta da parte requerida, o qual não ficou demonstrada nos autos.

Ademais, o reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se na existência do ato ilícito, na ofensa à dignidade do indivíduo e no nexo de causalidade entre esses dois elementos. Logo, não estando conjugados os três elementos, não há que se falar nessa modalidade de dano.

Na hipótese, em análise ao processado, verifica-se que o ato ilícito não restou configurado, visto que os documentos juntados pelo apelante demonstram apenas que houve um “erro de digitação” no momento que solicitou a exclusão de sua ex-companheira, ensejando o entendimento de que o próprio recorrente não observou corretamente o pedido que fez, logo não sendo possível demonstrar, de modo certo, seguro e inequívoco, que o cancelamento do plano ocorreu mediante conduta ilícita do recorrido.

Além disso, ressalta-se que a mera alegação de ter sofrido dano moral não é suficiente para gerar a presunção de dano moral. Assim, no caso, deu-se que o ora recorrente não conseguiu comprovar a ocorrência de fatos que tivessem o condão de ocasionar, em seu íntimo, grave constrangimento, gerando consequências que ultrapassassem o plano do mero aborrecimento e dissabor a ponto de ensejar-lhe o direito de ser indenizado a título de dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018).

(TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Diante disso, torna-se incabível na espécie a indenização por dano moral.

Inexiste, portanto, o alegado dano moral, sendo indevida qualquer indenização por parte do apelado, exatamente como restou decidido em 1ª instância.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providencias de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2024